Tribunal: TJSP
Processo: 2210643-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Contrato de prestação de serviços advocatícios. DECISÃO de saneamento do processo que, dentre outras deliberações, deferiu a produção da prova pericial. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco comporta a aplicação da tese da taxatividade

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Contrato de prestação de serviços advocatícios. DECISÃO de saneamento do processo que, dentre outras deliberações, deferiu a produção da prova pericial. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, ante a ausência da urgência necessária. RECURSO NÃO CONHECIDO.*